Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-67.2023.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800819-67.2023.8.14.0086

APELANTE: MUNICIPIO DE JURUTI

APELADO: EDLAILSON FERREIRA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0800819-67.2023.8.14.0086
TIPO DE RECURSO:
Apelação Cível
ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE:
Município de Juruti

APELADO:
Edlailson Ferreira Sousa
RELATOR:
Desembargador Mairton Marques Carneiro

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO ILEGAL. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PRINCÍPIO DA
RESTITUTIO IN INTEGRUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Juruti contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas remuneratórias retroativas a servidor público municipal. O servidor foi exonerado após processo administrativo e, posteriormente, reintegrado aos quadros da administração por meio de decreto que revogou o ato de exoneração, com base em parecer jurídico que reconheceu a ilegalidade do afastamento. Diante da inércia da administração em efetuar o pagamento dos valores correspondentes ao período em que esteve afastado, o servidor ajuizou ação de cobrança, que foi julgada procedente em primeira instância para determinar o pagamento das remunerações e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do recurso consiste em definir se a reintegração de servidor público, efetivada pela própria administração por meio da revogação do ato de exoneração, confere o direito ao recebimento das remunerações e demais vantagens funcionais relativas ao período do afastamento indevido, bem como se o ato de "revogação" motivado por ilegalidade equivale a uma "anulação" para fins de produção de efeitos financeiros retroativos.

III. Razões de decidir

3. A invalidação do ato administrativo de demissão, seja em sede administrativa ou judicial, acarreta a plena reconstituição da situação jurídica do servidor, o que inclui o direito à integralidade das vantagens financeiras que teria recebido se estivesse em efetivo exercício. Esse entendimento decorre do princípio da
restitutio in integrum
, que impõe o restabelecimento do
status quo ante
.

4. O artigo 32 da Lei Municipal nº 053/93, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Município de Juruti, estabelece expressamente que a reintegração, resultante da invalidação da demissão por decisão administrativa ou judicial, gera o direito ao "ressarcimento de todas as vantagens". A atuação da Administração Municipal, ao editar o Decreto nº 4.859/2021 para revogar a exoneração com base em parecer jurídico que atestou a sua ilegalidade, configura a "decisão administrativa" prevista na norma, materializando a invalidação do ato e, consequentemente, ativando o direito ao ressarcimento.

5. A distinção semântica defendida pelo apelante entre os institutos da anulação e da revogação não se sustenta no caso concreto. Embora a revogação, em regra, opere efeitos prospectivos (
ex nunc
) e se baseie em critérios de conveniência e oportunidade, o ato em questão foi praticado em razão de um vício de legalidade, assumindo, na prática, a natureza e os efeitos de uma anulação, que retroagem à origem do ato ilegal (
ex tunc
). A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia do Município, reforça a conclusão de que a administração reconheceu a ilegalidade da demissão.

6. A sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito ao condenar o ente municipal ao pagamento das verbas devidas, pois a reintegração nessas circunstâncias restaura todos os direitos do servidor, como se o afastamento nunca tivesse ocorrido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento:
"1. A reintegração de servidor público, decorrente da invalidação do ato de demissão, seja por via administrativa ou judicial, opera efeitos
ex tunc
, restaurando o
status quo ante
e garantindo o direito à recomposição integral de seus direitos e vantagens, incluindo os vencimentos e demais verbas remuneratórias do período de afastamento indevido. 2. O ato administrativo que revoga a demissão, fundamentado no reconhecimento de sua ilegalidade, equivale à invalidação do ato demissional para fins de ressarcimento das vantagens suprimidas, em conformidade com o princípio da
restitutio in integrum
e a legislação municipal aplicável."

Dispositivos legais relevantes citados:
Art. 39 da Constituição Federal; Art. 344 e Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil; Art. 32 da Lei Municipal nº 053/1993 de Juruti/PA.

Jurisprudência citada:
AgInt na ExeMS n. 17.499/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025; AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 5/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 30256333) interposto pelo
Município de Juruti
em face da sentença (ID 30256330) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança
ajuizada por
Edlailson Ferreira Sousa
, nos seguintes termos:

“(...) Imperioso, portanto, o reconhecimento dos direitos funcionais e financeiros da parte autora relativos ao período de 01.09.2017 a 30.04.2021, como consequência lógico-jurídica à reintegração administrativa promovida pelo Município. Tais direitos asseguram ao servidor a recomposição integral de suas vantagens, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da restitutio in integrum, inclusive quinquênio, férias e décimo terceiro, bem como o respectivo recolhimento previdenciário junto ao INSS. Em relação ao quantum devido, a parte autora demonstra, a partir das fichas financeiras dos anos de 2017 (id. 95254173), 2018 (id. 95254174) e seguintes que sua remuneração mensal alcançava a quantia de R$ 2.373,00 ao mês entre setembro de 2017 e abril de 2018, totalizando o valor originário de R$ 21.357,00, seguido de aumento para R$ 3.675,00 em maio de 2018, valor que permaneceu até o mês de maio de 2020, totalizando a quantia originária de R$ 124.950,00, quando finalmente atingiu a quantia de R$ 3.667,33, em janeiro de 2021 até abril de 2021, cujo somatório originário alcança R$ 14.669,32. A quantia total originária de R$ 160.976,32 deverá ser restituída acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de cada vencimento mensal e correção monetária pelo índice IPCA-E, também a partir da data de cada pagamento mensal ao servidor público (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). Logo, impõe-se a condenação da obrigação de pagar quantia certa.
(...)
3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na petição inicial, resolvendo-se o mérito da presente lide, para o fim de: - CONDENAR a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 160.976,32 deverá ser restituída acrescido de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança a partir de cada vencimento mensal e correção monetária pelo índice IPCA-E, também a partir da data de cada pagamento mensal ao servidor público, nos termos da fundamentação. - CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consubstanciada no recolhimento previdenciário do período junto ao INSS relativos ao período de 01.09.2017 a 30.04.2021, nos termos da fundamentação. Em conformidade com o CPC, condeno a parte ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% dez por cento sobre o valor da condenação, acrescido de de juros de mora da remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo índice IPCAE, ambos a partir da data da publicação da sentença.”

Na origem (ID 30256278), o autor, servidor público municipal no cargo de psicólogo, foi exonerado em maio de 2018 após um processo administrativo disciplinar por abandono de cargo. Sustenta que, após recorrer administrativamente, a própria administração pública reconheceu a ilegalidade do ato e o reintegrou ao serviço público por meio do Decreto nº 4.859/2021, que revogou sua exoneração com base no Parecer Jurídico nº 85/2021 - PGM/PMJ. Contudo, alegou que os efeitos financeiros e funcionais da reintegração, referentes ao período de afastamento (setembro de 2017 a abril de 2021), não foram implementados. Diante disso, requereu a condenação do Município ao pagamento de R$ 273.030,88, a título de verbas remuneratórias, incluindo quinquênio, férias e décimo terceiro, além do recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes ao período.

Após decretar a revelia do Município (ID 30256325), o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos (ID 30256330). O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no artigo 32 da Lei Municipal nº 053/93, que garante ao servidor reintegrado o ressarcimento de todas as vantagens. Considerou que a anulação administrativa do ato de demissão acarreta o restabelecimento do
status quo ante
, com o pagamento dos vencimentos devidos durante o afastamento, em observância ao princípio da
restitutio in integrum
. Ao analisar as fichas financeiras, o juízo condenou o Município ao pagamento da quantia de R$ 160.976,32, com juros e correção monetária, e à obrigação de fazer consistente no recolhimento das contribuições previdenciárias do período.

Irresignado, o Município de Juruti
apelou
(ID 30256333), sustentando, em síntese, que o pagamento de remuneração retroativa somente seria devido se a demissão tivesse sido formalmente declarada inválida ou anulada. Argumenta que a reintegração do servidor não decorreu de uma anulação, mas de um ato voluntário da administração, o qual não gera efeitos financeiros retroativos. Defende que, sem a declaração de ilegalidade do ato demissional, não há vínculo funcional no período de afastamento que justifique o pagamento de salários. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos do autor sejam julgados improcedentes.

O apelado apresentou
contrarrazões
(ID 30256337), nas quais defende a manutenção da sentença, alegando que seu direito foi devidamente comprovado nos autos. Contudo, a certidão de ID 30256338 atestou a intempestividade da referida peça processual.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça Cível (ID 31997636) declinou de sua intervenção no feito, por entender ausente o interesse público ou social que a justificasse.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação interposto pelo Município de Juruti preenche os pressupostos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso de apelação e passo à análise de suas razões.

III. Mérito

A questão central a ser decidida por esta Corte de Justiça reside em determinar se a reintegração administrativa do servidor público apelado, decorrente da revogação de seu ato de exoneração, gera o direito à percepção das verbas remuneratórias correspondentes ao período em que esteve ilegalmente afastado de suas funções.

O Município apelante sustenta que a ausência de uma declaração formal de "nulidade" do ato demissional afastaria o direito à remuneração retroativa, tratando a reintegração como um ato de mera liberalidade da administração, com efeitos apenas prospectivos.

Contudo, a tese recursal não merece prosperar. A análise detalhada dos fatos e do direito aplicável revela que a sentença de primeiro grau conferiu a solução jurídica adequada à controvérsia, devendo ser mantida em sua integralidade.

O ponto de partida para a solução da lide é o
princípio da
restitutio in integrum
, um pilar do Direito Administrativo que determina que, uma vez invalidado um ato administrativo por vício de legalidade, todos os seus efeitos devem ser desconstituídos retroativamente (
ex tunc
).

O objetivo é restaurar o
status quo ante
, ou seja, retornar o administrado à exata posição em que se encontraria se o ato ilegal jamais tivesse sido praticado. No caso de servidor público ilegalmente demitido, essa restauração plena implica não apenas o retorno ao cargo, mas também a recomposição integral de todos os seus direitos funcionais e financeiros suprimidos durante o afastamento.

No caso concreto, o autor foi reintegrado por meio do
Decreto Municipal nº 4.859/2021 (ID 30256284)
, o qual, conforme narrado na petição inicial e não impugnado pelo réu revel, "revogou" o ato de exoneração com base no
Parecer Jurídico nº 85/2021 - PGM/PMJ
(ID 30256298, pág. 2), que concluiu pela
“reintegração de servidor demitido por ato ilegal”
. A revelia do Município, devidamente certificada nos autos (ID 30256325), torna incontroversos esses fatos, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Portanto, a própria administração pública, em sua esfera de autotutela, reconheceu a ilegalidade que maculava o ato de exoneração.

A argumentação do apelante, que busca se apegar a uma distinção puramente terminológica entre "revogação" e "anulação", revela-se frágil e formalista. No Direito Administrativo, a
anulação
é o desfazimento de um ato por motivo de ilegalidade, com efeitos retroativos. Já a
revogação
é a supressão de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade, com efeitos prospectivos (
ex nunc
). O que define a natureza do ato de desfazimento não é o nome que a administração lhe atribui, mas o seu
fundamento determinante
.

No presente caso, o fundamento para a edição do Decreto nº 4.859/2021 (ID 30256284), não foi a mera conveniência ou oportunidade, mas sim o reconhecimento de um vício de legalidade no ato de exoneração, conforme atestado pelo parecer jurídico que o embasou. Assim, embora a administração tenha utilizado o termo "revogação", a substância do ato foi, inequivocamente, a de uma
anulação administrativa
, cujos efeitos, por sua natureza, retroagem.

Ademais, a legislação local aplicável à espécie corrobora o direito do apelado. O
artigo 32 da Lei Municipal nº 053/93
(Regime Jurídico Único dos Servidores de Juruti) é explícito ao dispor:

Art. 32º - Reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou naquele resultante de sua transformação, mediante a invalidade de sua demissão, por meio de decisão administrativa ou judicial,
com ressarcimento de todas as vantagens
.

A norma é cristalina ao prever que a invalidação da demissão por
decisão administrativa
– exatamente o que ocorreu no caso em tela – assegura ao servidor o "ressarcimento de todas as vantagens".

O conjunto formado pelo parecer jurídico que concluiu pela ilegalidade da demissão e o decreto que, com base nele, determinou o retorno do servidor, constitui a "decisão administrativa" que invalidou o ato demissional. Negar os efeitos financeiros dessa decisão seria esvaziar o conteúdo da própria norma municipal e permitir que a Administração Pública se beneficie de sua própria torpeza, configurando um claro enriquecimento ilícito, vedado em nosso ordenamento jurídico.

A sentença recorrida, ao reconhecer o direito do autor aos vencimentos e demais vantagens do período de afastamento, alinhou-se perfeitamente à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RETROATIVOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DO RESTITUTIO IN INTEGRUM
. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o período de afastamento ilegal do cargo é considerado de efetivo exercício para todos os fins, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.112/90. Em consequência, assegurada a reintegração do servidor ao cargo efetivo que ocupava antes da demissão, em atenção ao princípio da restitutio in integrum, deve haver a recomposição integral de seus direitos. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt na ExeMS n. 17.499/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DOS
VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE REINTEGRAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RESTITUTIO IN INTEGRUM
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Revela-se correta a utilização de base de cálculo utilizada - remuneração da classe/padrão S-IV a partir de setembro/2014 - porque correspondente à que faria jus caso não tivesse ocorrido a demissão ilegal, pois seria a devida, de forma automática, após o interstício de 12 (doze) meses a contar da última progressão funcional. 2. É entendimento desta Corte que "
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in integrum'
, (...)". (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Agravo interno improvido. (AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

Dessa forma, a procedência do pedido de pagamento das verbas remuneratórias é medida que se impõe, assim como a determinação para o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes, a fim de garantir a contagem do tempo de serviço para todos os fins legais. A sentença, inclusive, demonstrou zelo ao recalcular o valor da condenação para R$ 160.976,32, ajustando-o às provas documentais dos autos, o que demonstra a correta análise do conjunto probatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 24/04/2026